Tribunal: STF
Processo: HC 229845
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Lavagem de capitais. Alegação de nulidade. Trancamento. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Liminar indeferida. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual a Delegada de Polícia Federal Ana Ester F. de Lima e o Superintendente de Polícia Federal no Estado do Maranhão, DPF Renato Madsen Arruda são apontados como autoridades coatoras. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente é alvo de investigação nos autos do “IPL 2021.0033872-DELECOR/DRPJ/SR/PF/MA, que está apensado ao caso principal IPL 2021.0093177 - DELECOR/DRPJ/SR/PF/MA”, tendo em vista o suposto envolvimento em organização criminosa voltada para o desvio de recursos públicos, que teria a participação de autoridade com prerrogativa de foro.



3. A parte impetrante narra que, no dia 06.05.2021, “em incursões não jurídicas e não republicanas”, decorrentes de suposta denúncia anônima, o paciente foi abordado por uma equipe de policiais federais, em veículos descaracterizados, que o detiveram, apreenderam seu aparelho celular, documentos pertencentes a suas empresas e o dinheiro sacado em sua agência bancária. 



4. Sustenta a defesa que “todo o procedimento policial é viciado, ilegal e abusivo, e totalmente inconstitucional e usurpador de reserva judicial e competência”. Destaca não haver “circunstâncias detalhadas, materializadas, discriminadas ou mencionadas na notitia criminis e nos atos policiais posteriores, estando todo o procedimento pautado em acusação genérica e subjetiva que tenta provocar dúvida sobre fatos atípicos para o fim de tentar captar ilicitamente provas e bens do paciente sem sequer uma acusação penal mínima, para o único de praticar fishing expedition”. Afirma que “não há inquérito, não há ordem judicial deferindo qualquer medida cautelar criminal e não há prisão em flagrante”. 



5. Com esses argumentos, requer “salvo-conduto, a fim de que seja anulado todo o procedimento viciado de nº NCV nº 2021.0033872-SR/DPF/MA e para que as autoridades coatoras devolvam incontinenti ao paciente todos os seus bens apreendidos ilicitamente, se abstendo de praticar novas condutas que cerceiam sua liberdade de locomoção e constrangedoras pela simples prática de atos administrativos de suas empresas”. 



6. Decido.



7. Não estão preenchidos os pressupostos necessários à concessão da liminar. 



8. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



9. No caso dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher o pleito de encerramento prematuro da persecução penal, nos termos da fundamentação e dos elementos que acompanham a petição inicial deste HC. Até mesmo porque o deslinde da controvérsia, nos termos propostos pela defesa neste feito, exigiria um amplo revolvimento de matéria fática, incabível na via processualmente restrita do HC. 



10. Diante do exposto, indefiro a liminar. Abra-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator